Tribunal: STF
Processo: HC 226028
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. 



    1. Tratando-se o writ de reiteração do pedido formulado no HC n. 539.666/RS, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. 



    2. A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinada questão já apreciada por esta Corte anteriormente não autoriza à parte litigante impetrar novo writ para pleitear a sua aplicação retroativa, por violar os princípios da segurança e estabilidade jurídica. Precedente. 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer: (i) a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06; (ii) a fixação do regime inicial aberto; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, as peças que instruem os autos evidenciam o trânsito em julgado da condenação.



6. Ademais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



7. No caso dos autos, a hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



8. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, especialmente porque o paciente responde a outras ações penais, inclusive por porte ilegal de arma de fogo, integra organização criminosa e possui outra condenação pelo crime de tráfico de drogas. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão da revisão criminal:



    [...] o fato em análise não foi isolado na vida do acusado, que além de diversos envolvimentos em infrações de outra ordem (tendo firmado transações e suspenso condicionalmente processos), responde a ações penais outras, sob imputação de prática dos crimes porte ilegal de arma, associação para o tráfico e falso testemunho. 



    Outrossim, importa salientar que tanto o juiz sentenciante quanto o Tribunal de Justiça Gaúcho, avaliando aos dados fáticos colhidos no feito, não aplicaram a benesse da Lei nº 11.343/2006, por entenderem que as circunstâncias do delito evidenciaram que o ora requerente se dedica às atividades criminosas, bem como integra organização criminosa - facção ‘Bala na Cara’. 



    A complementar as informações narradas, verifico que o acusado foi condenado à pena de 09 anos e 01 mês de reclusão, nos autos do processo 044/2.19.0001372-9. Ainda que inexista trânsito em julgado, em razão do recurso de apelação, inegável seu envolvimento com o tráfico de drogas e outros delitos. 



    Assim, diante do cenário apresentado, a quantidade de droga apreendida, as informações policiais a respeito do tráfico de drogas realizado pelo acusado, indivíduo conhecido na região por seu envolvimento com o mundo do crime, observada a suposta ligação com grupo criminoso, compreendo que a privilegiadora do art. 33, §4º, da Lei de Drogas não se mostra cabível. (Grifos acrescidos)



9. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



10. Quanto ao mais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. De modo que também não verifico situação de teratologia neste ponto.



11. Por fim, deixo consignado que o caso atrai o entendimento deste Tribunal no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator